Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE.

I – Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, desacato, resistência e lesão corporal imputados ao réu são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas por laudo pericial, acervo formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II – Não se reconhece a confissão vez que o apelante não prestou declarações na fase inquisitorial, diante de seu estado de confusão mental quando da prisão em flagrante e em Juízo, não compareceu, embora intimado, sendo decretada a revelia.

III – Inaplicável a atenuante prevista no art. 65, “c”, do CP, porquanto o réu se encontrava exaltado antes da chegada dos policiais, que foram acionados porque ele estava ameaçando de morte o próprio pai.

IV - Recurso conhecido e não provido.